Tribunal: TJES
Processo: 5013683-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PROCESSO SELETIVO CULTURAL. LEI “PAULO GUSTAVO”. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

O agravante foi eliminado de processo seletivo para apoio financeiro a salas de cinema por não entregar a documentação completa exigida no edital, incluindo certidão de ônus do imóvel e outros documentos previstos no item 11.

O pedido de prorrogação do prazo para correção documental foi indeferido, com fundamento na necessidade de observância do princípio da isonomia entre os participantes, visto que o edital concedia prazo igual a todos.

Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por NOS: Produções Artísticas Ltda., contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, objetivando suspender sua eliminação de processo seletivo promovido pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo (Secult) para concessão de apoio financeiro a salas de cinema.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação do agravante do certame ocorreu de forma regular, conforme as exigências do edital, e se o indeferimento da prorrogação do prazo documental violou o princípio da isonomia.

III. Razões de decidir

O agravante não atendeu às exigências do edital, que demandava a entrega completa de 15 documentos, dentro do prazo estabelecido. Diferentemente do narrado, não foram satisfeitos todos os requisitos contido na lista de documentos, o que implicou na correta eliminação do certame.

A concessão de prazo adicional muito elastecido e superior aos termos do edital apenas ao agravante violaria o princípio da isonomia, já que todos os candidatos tiveram o mesmo prazo para apresentação dos documentos exigidos.

O Poder Público agiu em conformidade com as regras do edital, que vincula a Administração e os participantes, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento das regras do edital, que é a lei do certame, justifica a eliminação do candidato. 2. A prorrogação de prazos não prevista no edital ofende o princípio da isonomia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-RMS 66.506; TJES, Apelação Cível nº 0011855-77.2019.8.08.0012.

Vitória/ES,

18 de novembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013683-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOS: PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PROCESSO SELETIVO CULTURAL. LEI “PAULO GUSTAVO”. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

O agravante foi eliminado de processo seletivo para apoio financeiro a salas de cinema por não entregar a documentação completa exigida no edital, incluindo certidão de ônus do imóvel e outros documentos previstos no item 11.

O pedido de prorrogação do prazo para correção documental foi indeferido, com fundamento na necessidade de observância do princípio da isonomia entre os participantes, visto que o edital concedia prazo igual a todos.

Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por NOS: Produções Artísticas Ltda., contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, objetivando suspender sua eliminação de processo seletivo promovido pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo (Secult) para concessão de apoio financeiro a salas de cinema.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação do agravante do certame ocorreu de forma regular, conforme as exigências do edital, e se o indeferimento da prorrogação do prazo documental violou o princípio da isonomia.

III. Razões de decidir

O agravante não atendeu às exigências do edital, que demandava a entrega completa de 15 documentos, dentro do prazo estabelecido. Diferentemente do narrado, não foram satisfeitos todos os requisitos contido na lista de documentos, o que implicou na correta eliminação do certame.

A concessão de prazo adicional muito elastecido e superior aos termos do edital apenas ao agravante violaria o princípio da isonomia, já que todos os candidatos tiveram o mesmo prazo para apresentação dos documentos exigidos.

O Poder Público agiu em conformidade com as regras do edital, que vincula a Administração e os participantes, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento das regras do edital, que é a lei do certame, justifica a eliminação do candidato. 2. A prorrogação de prazos não prevista no edital ofende o princípio da isonomia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-RMS 66.506; TJES, Apelação Cível nº 0011855-77.2019.8.08.0012.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013683-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NOS: PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
NOS: PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
contra a r. decisão do id. 48214034, que indeferiu a medida liminar, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, nos autos do “Mandado de Segurança com pedido liminar” impetrado pela agravante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 9788164), alega, em síntese, que atendeu as regras do item 11.1.1, letra “M” do edital, pois apresentou a certidão de ônus e ações reais do imóvel objeto do projeto.

Defende que o edital não exige que o imóvel seja livre e destituído de ônus para a participação no certame.

Alega que é patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois pode perder a oportunidade de obter apoio financeiro essencial para a implementação do seu projeto, o que pode lhe gerar prejuízos financeiros e danos a sua reputação.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja determinada a suspensão do ato de eliminação da agravante, com a reserva de vaga como proponente no o Edital de Seleção de Projetos Visando a Concessão de Apoio Financeiro a Salas de Cinema no Estado do Espirito Santo (Lei Paulo Gustavo 2023), conforme processo no 2024-2CBZV.

Em contrarrazões (id. 9818010), o agravado pugna pela manutenção da decisão.

Muito bem. Entendo que não há motivos para rever o entendimento já exposto quando da análise do efeito ativo (id. 9808263), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Extrai-se dos autos que a agravante, ora impetrante na origem, participou de edital para seleção de projetos visando a concessão de apoio financeiro a salas de cinema no estado do Espirito Santo, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Espirito Santo (Secult) e foi aprovada em primeiro lugar, obtendo uma nota 96,67.

Narra na exordial que foi convocada para apresentar a documentação necessária à continuidade do certame e, ao enviá-la, descobriu que constava um ônus real na certidão do imóvel locado para a realização do projeto, oportunidade em que contatou um dos responsáveis pela seleção, o qual informou que poderia solicitar a prorrogação do prazo para substituir o documento correto até a solução do problema.

Aduz a recorrente, por fim, que apresentou o documento solicitando a prorrogação do prazo, porém, o pedido foi indeferido, com a consequente eliminação do certame.

Ao analisar a questão, o juízo
a quo
indeferiu o pleito liminar, valendo-se dos seguintes fundamentos:

[...] Em sede de cognição sumária, entendo que a parte impetrante não tem direito a liminar pretendida, vez que ausentes os requisitos legais do artigo 1º, da Lei nº 12.016/09, especificamente, a prova pré-constituída do direito alegado.

Em primeiro lugar, como se sabe, o edital consubstancia a lei interna, de modo que suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do certame, que aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a se sujeitar ao regramento nele contido.

Desse modo, o candidato, ao submeter-se às regras de determinado processo seletivo, deve ter ciência de que os editais vinculam todos os participantes, em razão dos princípios da isonomia e da impessoalidade.

No caso, a Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo, lançou edital de seleção de projetos para apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, tendo a parte impetrante sido uma das selecionadas.

Sobre o tema trazido na presente ação, o edital, no item 11 (contratação) estabelece que os proponentes selecionados serão chamados através de ato de convocação publicado no Diário Oficial do Estado e no site da Secult para apresentarem diversos documentos, dentre eles, certidão de ônus e ações reais do imóvel objeto do projeto emitida há no máximo 30 (trinta) dias.

Ao apresentar a documentação, conforme confessado pela própria impetrante, foi constatada na certidão do imóvel locado para a realização do projeto um ônus real, culminando com sua eliminação.

Desta forma, do que se extrai dos autos neste momento processual, a parte impetrante não atendeu aos requisitos do processo seletivo, sendo eliminada por não ter atendido com a documentação solicitada.

Ademais, não passa desapercebido que a parte impetrante solicitou dilatação de prazo para sanar o ponto que a eliminou, todavia, além de não constar no edital tal condição de prorrogação, o "vício" existente no imóvel permanece inalterado.

Nesse passo, restou demonstrado, neste momento, que a parte impetrante não atendeu as regras do edital, razão pela pela não vislumbro qualquer suposta violação por comissão do edital, mas, tão somente, o cumprimento das regras ali constantes.

Isto Posto, INDEFIRO o pedido liminar postulado.

Conforme já destacado anteriormente, entendo que o entendimento ora transcrito deve ser mantido.

Calha frisar que ação mandamental, como aquela impetrada em primeiro grau, é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09.

Destina-se, pois, o writ of mandamus a “[...]
coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Além disso, é condição do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada.

Fixado isso, o caso dos autos trata do exame quanto à existência de suposta irregularidade na eliminação da agravante da Seleção para Apoio a Salas de Cinema realizada pela Secretaria de Estado da Cultura, pois, segundo alega, houve a apresentação do documento solicitado (certidão de ônus do imóvel), de modo que o edital não exige que o imóvel objeto do projeto esteja livre e desembaraçado.

Diferentemente do exposto, não há como identificar que a agravante foi eliminada em razão da existência de ônus reais no imóvel.

Isso porque, em um exame de todos os editais de convocação publicados no processo seletivo em questão (
https://secult.es.gov.br/editais-lei-paulo-gustavo
), verifica-se que, após a primeira convocação, no dia 21/06/2024, com a listagem dos documentos necessários para prosseguimento no certame, foi publicado um novo Ato de Convocação de Suplentes, em 22/07/2024, ocasião em que consta a informação de que não houve a entrega completa dos documentos descritos no item 11 no prazo estabelecido, vejamos:

Considerando que
os proponentes selecionados, abaixo informados, não entregaram a documentação completa referente ao item 11 (Contratação) dentro do prazo estabelecido no Ato de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado em 21 de junho de 2024
, a saber:

1) Nós: Produções Artísticas Ltda - Projeto: Mantendo Luz Del Fuego Acesa; 2) Centro de Entretenimento Conceição Ltda. – Projeto: Cine Conceição - Rumo à Inclusão e Modernização. [...]

Ocorre que inexistem quaisquer elementos ou informações nos autos evidenciando que a eliminação da agravante, ora candidata, ocorreu em virtude da alegada certidão de ônus, havendo apenas a descrição de que não houve a apresentação dos itens exigidos no item 11 do edital em sua totalidade, o qual possui um rol de 15 documentos necessários à permanência no processo de seleção.

Nesse particular, em contrarrazões recursais (id. 9818010), o agravado juntou um e-mail enviado à agravante, informando que a documentação necessitava de correção, conferindo-lhe um prazo para sanar os vícios, cujo trecho transcrevo a seguir:

Prezado Marco Antônio!

Em análise a documentação enviada verificamos que necessita de correção em dois documentos e o envio em mais um, segue abaixo:

1) Detalhamento do ônus do imóvel, pois consta certidão gravada com ônus;

2) Indicação do responsável técnico pelo projeto, podendo ser engenheiro ou arquiteto registrado na entidade de classe competente. (declaração deverá ser assinada via gov.br ou e-docs).

3) Carta de anuência do proprietário em relação ao objeto do projeto (autorização para realizar o projeto no imóvel).

Prazo para envio até o dia 09 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Equipe Funcultura.

Nesses termos, ao contrário do narrado, houve o descumprimento dos itens “L” e “N” do edital, devendo ser afastado o argumento de que sua eliminação decorreu da certidão de ônus.

Ademais, especificamente em relação à alegada certidão de ônus, aparentemente, a agravante não acostou o documento, mas apenas pediu a prorrogação do prazo (id. 9788408) para regularização do imóvel, o que, à primeira vista, ocasiona em um descumprimento do que fora determinado no edital.

Para além desse ponto, eventual prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias fere o princípio da isonomia, levando em consideração que todos os demais proponentes tiveram apenas o prazo de três dias para apresentar toda a documentação listada (item 11.1 do edital).

Nesse cenário, verifica-se, em primeira análise, que o Poder Público apenas cumpriu o que estabelecido no edital, que é a lei do certame, em atenção ao princípio da convocação ao instrumento convocatório.

Diante disso, com razão o juízo
a quo
, ao menos diante da devolutividade que o recurso comporta, de que não houve prova pré-constituída acerca dos fatos narrados no mandamus.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que "[...]
O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
. [...]" (AgInt-RMS 66.506; Proc. 2021/0148285-3; BA; Segunda Turma; Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
; DJe 04/11/2021).

No mesmo rumo, já decidiu este Eg. TJES:

[...] 1. Restou denegada a segurança, sobretudo, por não ser a presente via utilizada adequada para o exame aprofundado do enquadramento da atividade desenvolvida pela empresa apelante/apelada, necessitando, até mesmo, conforme sentença proferida em autos similares, de exame pericial para fins do correto enquadramento a ser aplicado no caso posto. 2. O mandado de segurança não é a via adequada, na hipótese, na medida em que pressupõe proteção de direito líquido e certo (prova pré-constituída) que, por sua vez, inadmite dilação probatória, conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça. [...] (Apelação Cível nº 0011855-77.2019.8.08.0012, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 22/04/2024).

Superado tal ponto e como
obter dictum
, assevero que o controle jurisdicional do mérito dos atos administrativos está adstrito a flagrantes ilegalidade e abusividade praticadas pelo Poder Público. No caso, diante dos elementos trazidos ao feito e salvo análise mais profunda, não estão evidenciados nenhum desses vícios que justifiquem a concessão do pleito liminar.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões